Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E EFETIVIDADE.
1. As medidas executivas atípicas devem ser adotadas quando demonstrada a sua efetividade e adequação ao caso concreto e ao objeto da execução.
2. A mera ausência de êxito nas diligências realizadas para encontrar bens penhoráveis do executado não autoriza o deferimento da proibição de acesso desse às linhas de telefone e internet, penhora de “créditos futuros” sem indicação ou comprovação de eventual valor a receber, dentre outras medidas cujos implementos, a princípio, em nada se relacionam com a cobrança de quantia certa.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.